Tribunal: TJPA
Processo: 0025253-62.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025253-62.2001.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA, ANTONIO SERGIO GUILIANO MACEDO, SANDRA SUELY CARDOSO MIRANDA, CLEBER ARAGAO DE SOUZA, FRANCISCA DE SOUZA, FRANCISCO BATISTA BENTES, JORGE ARAUJO VAZ, ROMILDO JOSE DA SILVA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

-25

Processo nº
0025253-62.2001.8.14.0301

1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante:

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém

Procuradora: Noralina Barros Pinho de Sousa e Silva –OAB/PA 11.906

Apelado: Antônio Sérgio Giuliano Macedo e outros

Advogado: Fábio Tavares de Jesus -

OAB/9777

Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id.
2880214) interposto pela
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM
contra a r. sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (id. 2880213), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS
(id. 2880202) ajuizada por
ANTÔNIO SÉRGIO GIULIANO MACEDO E OUTROS
,

julgou procedente o pedido constante na exordial nos seguintes termos:

Isto posto, acato a ilegitimidade passiva do DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado do Pará, devendo ser excluído da lide, e julgo procedente a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à CTBEL, atual SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Belém, que torne nulos todos os processos administrativos que tramitam contra os requerentes
Francisco Batista Bentes, Cleber Aragão de Souza, Moacir Lima Tavares Filho, Antônio Sérgio Guiliano Macedo, José Ribamar Cardoso da Silva, Romildo José da Silva, Francisca Souza, Sandra Suely Cardoso Miranda e Jorge Araújo Vaz, autorizando-os a renovar suas respectivas Carteiras Nacionais de Habilitação, conforme abaixo descrito:

1)

FRANCISCO BATISTA BENTES: A106664801, A107750601, A107846631, A114505151, A107741691, P140538801, M000178751, A115889831 e B000369591;

2)

CLEBER ARAGO DE SOUZA: B00005792, B00051585, B00038677, B00015723, A107741691 e B00018205;

3)

MOACIR LIMA TAVARES FILHO: A11333167, A11347368, A11475793, B00037072, B000553534, P14063078, M000178751, A115889831 e B000369591;

4)

ANTONIO SERGIO GUILIANO MACEDO: A10987382, A11078803, A11287902, A11296900, B00012809, B00014276, B00029856, A11376310, A113883283, B00029440 e B00029802;

5)

JOSÉ RIBAMAR CARDOSO DA SILVA: A10282128, B00006476, B00031071, H00016863, H00023435, P140471311, M000072861, B000064761 e B000310711;

6)

ROMILDO JOSÉ DA SILVA: B00009996, A11118821 e B00026233;

7)

FRANCISCA SOUZA: A44942739, A119800441 e B00026233;

8)

SANDRA SUELY CARDOSO MIRANDA: A10000242, A10027104, A10010714, A10040051, A10008680, A10041591, A10041756, A10020890, A10047355, A10108889, A10175208, A10129184, A10094819, A10283294, A10400653, A10928356, A11163888, B0029140, B00031250, A11660406, A11671220, H00018268, H00018394, H00019394 e A11921337; e

9)

JORGE ARAÚJO VAZ: B00029803, R14008304, B00031708 e B0031838.

Custas pelo Réu.

Arbitro honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016.

Sem remessa necessária, como determina o art. 496, §4°, I, do CPC.

P. R. I. C.

Irresignado com o
decisum
, a ré SEMOB interpôs o presente recurso de apelação

(id. 2880214), no qual sustentou a inexistência de conduta irregular, falha ou erro praticado por si praticado ou por seus agentes, alegando que os autos de infração foram aplicados em conformidade com a legislação vigente.

Argumentou sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como sobre a impossibilidade de anulação das infrações, vez que suas lavraturas atenderam a todos os requisitos obrigatórios da legislação vigente.

Além disso, sustentou o acionamento precoce ao Judiciário por parte dos autores/apelados, porquanto estes poderiam ter interposto recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI e, eventualmente, ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, conforme dispõe do CTN.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença de piso.

Os apelados apresentaram contrarrazões no Id. 2880216.

O recurso foi recebido por mim em seu duplo efeito (Id. 2908601).

No id.2964988, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento

do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível.

Não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da regularidade procedimental de imputação das infrações aos autores/apelados, os quais alegam que o procedimento deveria ser anulado, tendo em vista que deixou de observar as devidas formalidades legais que regulamentam a matéria, cerceando o direito defesa, vez que não lhes foi oportunizado, na esfera administrativa, o direito à apresentação de defesa prévia.

A apelante, por seu turno, alegou estar apenas cumprindo o que dizia a legislação de trânsito e sustentou a inexistência de irregularidades no bojo do procedimento.

Inicialmente, pelo que se verifica do Código de Trânsito Brasileiro, lavrado o auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, deve-se notificar o possível infrator da respectiva autuação para defender-se.

No caso em questão, contudo, não restou claro que os apelados tenham sido notificados sobre as infrações cometidas, haja vista que a apelante não carreou aos autos documentos comprobatórios das notificações exigidas pela Lei.

Em verdade, a apelante anexou cópias de avisos de recebimento, todavia não há como saber se estes referem-se à notificação para apresentação de defesa, na forma como exigido em lei.

Em casos de infrações de trânsito, o dispositivo legal estabelece a necessidade de mais de uma notificação, sendo a primeira para oferecimento de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contando-se o prazo, caso o infrator esteja

presente, da sua lavratura e, em caso de infração à distância do agente de fiscalização, exige-se notificação documentalmente no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.

Após a decisão da autoridade de trânsito sobre a subsistência do auto de infração, aplicar-se-á multa e, então, a notificação para o pagamento, com o prazo de 30 (trinta) dias ao infrator.

Ocorre que, analisando os documentos anexos aos autos, verifica-se que a SEMOB não comprovou que realizou a notificação para a apresentação de defesa prévia dos infratores, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração, o que viola o disposto no art. 281 do CTB, senão vejamos:

Art. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que são necessárias as notificações de

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme enunciado da sua Súmula 312,
verbis:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Assim, diante da ausência de comprovação sobre a notificação dos autores/apelados para a apresentação de defesa, as multas restam insubsistentes, face a ausência de comprovação da regularidade procedimental para a sua aplicação, o que afasta, neste caso, a presunção de legitimidade de tal ato administrativo.

Além do mais, diante da irregular notificação referentemente aos autos de infração de trânsito vinculados aos veículos, é ilegal a exigência da quitação das respectivas multas para a renovação do licenciamento, conforme pontua a súmula 127 do STJ, senão vejamos:

Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado

Para tanto, vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO

ADMINISTRATIVO CUMULADA COM RESSARCIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 373, II, DO CPC. SÚMULAS 127 E 312, DO COLENDO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ART. 932, IV, A, DO CP. - O sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito Brasileiro prevê duas notificações, a saber: a primeira referente ao cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Ausente qualquer delas, impossível se ter como regularmente notificado o infrator, nos termos, inclusive, da Jurisprudência pátria dominante. - Manifestando-se acerca da imprescindibilidade da notificação das infrações de trânsito, emergem as Súmulas 127 e 312, do STJ, que preceituam que
"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado"
, assim como, que
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". - Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, o Relator deve negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00226283920128150011, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 09-05-2017) (TJ-PB - APL: 00226283920128150011 0022628-39.2012.815.0011, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, 4A CIVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSENCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Rejeitadas as preliminares de nulidade de sentença e cerceamento de defesa.

II- Não foram observados pela autoridade coatora os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelada das infrações de trânsito cometidas pelos condutores de veículos de sua frota, impossibilitando que a mesma adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas e/ou a imputação das mesmas ao responsável legal.

III- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00035009320008140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/07/2017)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o direito de regresso dos autores da ação em relação as multas pagas indevidamente, razão pela qual não merece

prosperar a preliminar de perda do objeto.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH.

3. Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a renovação da

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

4. Segundo inteligência dos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois momentos distintos: após a lavratura do auto de infração e após a imposição da respectiva penalidade, para fins de interposição de recurso administrativo.

5. Sendo assim, se não há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores, não pode o órgão de trânsito apelante exigir o prévio pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos veículos.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2016.04450488-64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,

Órgão Julgador 5a CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03,

Publicado em 2016-11-07)

Ainda cabe afastar a
tese de que não houve questionamento das infrações de trânsito no âmbito administrativo e que seria indevido levar a matéria diretamente à apreciação do Poder Judiciário, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Por fim, também não há como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa sem prévia notificação dos apelados,

não havendo que se falar em acionamento precoce do Judiciário, consoante esposado ao norte.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo, na integralidade, os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém,
21
de setembro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2020